Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-59.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento, a teor do quanto exige o art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade na cobrança dos

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento, a teor do quanto exige o art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade na cobrança dos juros e das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, inseridos no contrato – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor - Descabimento - TARIFAS – TARIFA DE CADASTRO que já teve sua validade assentada através da Súmula 566/STJ – Serviço efetivamente prestado e que culminou no próprio contrato revisando, não se vislumbrando onerosidade no valor pactuado – Cobrança conservada - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEN E REGISTRO DE CONTRATO – REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas – Serviço efetivamente prestados – Cobrança conservada – Sentença confirma – Honorários recursais devidos e majorados para 15% sobre o valor da causa - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*